Tribunal: TJSP
Processo: 1021768-71.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Apelação cível. "Ação declaratória de inexistencia de débito c/ dano moral c/ tutela de urgência" (sic). Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo do réu.

Caso concreto. Não oportunizado pelo juízo "a quo" momento para as partes especificarem e produzirem as provas de seu interesse. Julgamento antecipadamente da lide, com a fundamentação de que o réu não provou fato

Ementa:
Apelação cível. "Ação declaratória de inexistencia de débito c/ dano moral c/ tutela de urgência" (sic). Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo do réu.

Caso concreto. Não oportunizado pelo juízo "a quo" momento para as partes especificarem e produzirem as provas de seu interesse. Julgamento antecipadamente da lide, com a fundamentação de que o réu não provou fato modificativo do direito da autora. Impossibilidade de o Poder Judiciário restringir a realização de provas pelas partes, julgando antecipadamente o mérito, mas decidindo que uma delas não fez prova dos seus argumentos. Cerceamento de defesa de ambas as partes caracterizado. Necessário o regular desenvolvimento da fase probatória em 1o grau, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sentença anulada de ofício para esse fim.